Tribunal: STF
Processo: HC 198747
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é obscura e contraditória, porque olvidou-se de observar a advertência da Secretaria Judiciária de que o presente writ “foi autuado em Duplicidade em relação ao HC 198.746, tornando-se, portanto, prevento em nítida litispendência”, sendo por isso “necessário tornar-se sem efeito todas as decisões proferidas neste processo, cancelando-se a respectiva autuação, que foi realizada em segundo lugar.” Aduz, ademais, “a necessidade de declaração, tramitação e conversão dos autos sob o segredo de justiça, como foi autuado e tramita o processo nº HC 198.746 (figura no detalhe abaixo), pois além de ser fruto de processos totalmente sigilosos, com informações protegidas pelo sigilo legal, também traz em seu bojo peças de outros processos que já possuem transito em julgado neste sentido”.
    À vista de tais argumentos, pugna seja”seja o presente Embargo de Declaração recebido e acolhido por Vossa Excelência para declarar e sanar as presentes obscuridades e contradições supra, pelos seus próprios fundamentos, e ao final tornar sem efeito as decisões e atos tomadas nos presentes autos, anulando-os, bem como cancelando-se a respectiva autuação, sem prejuízo do regular seguimento do processo HC nº 198.746. Outrossim, requer de Vossa Excelência declare a tramitação e conversão dos autos por/em segredo de justiça, nos termos supra, inclusive dos atos pretéritos, independente de sua publicação.” 
    É o relatório. Decido. 
    No caso presente, a pretensão do embargante encontra-se prejudicada, na medida em que o HC 198746 teve o seu seguimento negado justamente por constituir reiteração da presente impetração. Não há, portanto, que se falar em litispendência. 
    No mais, não antevejo fundamento jurídico ou legal para que o habeas corpus tramite em segredo de justiça. Nesse sentido já decidiu esta Suprema Corte, em caso análogo ao presente:
    “Cabe acentuar, desde logo, que, em princípio, nada deve justificar a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Corte, com apoio na lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, 1986, Paz e Terra), que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério, pois a prática do poder, inclusive a do Poder Judiciário, há de expressar-se em regime de plena visibilidade. Desse modo, e fiel à minha convicção no tema em referência (Pet 4.848/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), não vejo motivo para que estes autos tramitem em “segredo de justiça”. Determino, portanto, a reautuação deste procedimento penal, em ordem a não mais prevalecer o regime de sigilo. 2. Os autos noticiam a suposta prática, por Ministro do E. Tribunal Superior Eleitoral – que dispõe de prerrogativa de foro “ratione muneris” perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns –, dos delitos de lesões corporais e de injúria alegadamente cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.” (PET 7115, Relator: Min. Celso de Mello, j. 30/06/2017 )
    “Em face da decisão por mim proferida na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dela constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação desta ação de “habeas corpus”, em ordem a que não mais prevaleça o regime de sigilo. Enfatizo, por necessário, que a cláusula de sigilo imposta pelo art. 234-B do Código Penal incide sobre o processo penal de natureza condenatória “em que se apuram crimes” contra a dignidade sexual, assim tipificados na legislação repressiva (CP, arts. 213 a 234). A “ratio” subjacente a essa previsão legal – que excepcionalmente impõe a nota de sigilo aos procedimentos de persecução penal – tem por única finalidade proteger a vítima dos delitos em questão e neutralizar os efeitos negativos decorrentes do estrépito judiciário motivado pela instauração da “persecutio criminis”, preservando, desse modo, a intimidade e a honra do ofendido. Vale destacar, por oportuno, no sentido que venho de expor, a correta observação de JULIO FABBRINI MIRABETE e de RENATO N. FABBRINI (“Código Penal Interpretado”, p. 1.463, item n. 234-B.1, 7ª ed., 2011, Atlas): “O dispositivo visa proteger a vítima das consequências do ‘strepitus judicii’. Embora a regra geral seja a da publicidade dos atos processuais, a Constituição Federal admite o sigilo necessário à defesa da intimidade (art. 5º, LX) e o Código de Processo Penal autoriza a decretação do segredo de justiça para a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido (art. 201, § 6º). Nos crimes sexuais, além do dano decorrente da própria infração, havia de suportar a vítima, via de regra, também os malefícios da exposição pública de sua intimidade decorrente da instauração do processo penal. Com essa finalidade, a lei estabeleceu, em relação a esses delitos, como regra obrigatória, o segredo de justiça. (…) Embora se refira a lei somente ao processo, o sigilo deve alcançar o inquérito policial, incumbindo à autoridade e ao juiz a adoção nos autos das providências necessárias à preservação da intimidade da vítima.” (grifei) Tratando-se, porém, de processo de “habeas corpus”, em cujo âmbito não se concretizam atos de persecução penal em razão de sua própria natureza e finalidade, mesmo porque esse “writ” constitucional não se destina, em sua precípua função instrumental, à apuração e repressão de crimes, torna-se inaplicável, exceto quanto aos dados de qualificação da vítima, a regra inscrita no art. 234-B do Código Penal, pois o agente do fato delituoso, nos casos de crimes contra a dignidade sexual, não é o destinatário dessa especial norma de proteção. Por tal razão, impõe-se a reautuação acima ordenada, excluindo-se, unicamente, quando for o caso, o nome da vítima.” (HC 139330/DF, Relator: Min. Celso de Mello, j. 08/02/2017)
    Ante o exposto, pelas razões suso expendidas, julgo prejudicado estes embargos de declaração com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, e indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente